Tribunal: TJMT
Processo: 1005009-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005009-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KAEBY CABRAL ALVES - CPF: 060.741.341-70 (ADVOGADO), PREST SERV SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 20.686.720/0001-60 (AGRAVANTE), MGS COMERCIO DE ALGODAO LTDA - CNPJ: 38.733.082/0001-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENTE DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os argumentos apresentados não se mostram convincente a ensejar a exclusão do protesto, sendo necessário o contraditório e esclarecimento pela parte contrária, até as circunstâncias em que estes foram procedidos, porque não demonstrados nos autos. Imperiosa a realização da instrução probatória para se desvendar em que circunstâncias ocorreu o referido protesto, já que os argumentos não denotam a probabilidade do direito, que deve ser melhor delineado. Ademais, não há demonstração de risco de prejuízo irreparável a agravante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005009-06.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CAMPO VERDE

AGRAVANTE: PREST SERV SERVICOS AGRICOLAS LTDA – ME

AGRAVADO: MGS COMERCIO DE ALGODAO LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PREST SERV SERVICOS AGRICOLAS LTDA – ME contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Campo Verde nos autos de Ação declaratória de inexistente de debito c/c indenização por danos morais c/c antecipação de tutela inaudita altera pars no 1000392-44.2024.8.11.0051 ajuizada em face de MGS COMERCIO DE ALGODAO LTDA., que indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão de protestos.

A agravante sustenta que em janeiro de 2024, a agravante descobriu que estava com dois protestos no Estado de São Paulo, após uma instituição financeira ter lhe negado crédito; informou o juízo de primeiro grau que teve relação comerciais com a ora agravada anos atrás, mas nunca teve problemas, tanto é que não há nenhuma execução em seu desfavor; é sabido que qualquer empresa pode emitir uma nota e em consequência um boleto e levar o título ao protesto de forma indevida; para comprovar sua idoneidade, junta-se seu DRE (demonstrativo de resultado) do ano de 2022, o qual comprova lucro superior a um milhão de reais; elenca que até então não sabia dos protestos e assim pleiteia a exclusão dos protestos.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PREST SERV SERVICOS AGRICOLAS LTDA – ME contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Campo Verde nos autos de Ação declaratória de inexistente de debito c/c indenização por danos morais c/c antecipação de tutela inaudita altera pars no 1000392-44.2024.8.11.0051 ajuizada em face de MGS COMERCIO DE ALGODAO LTDA., que indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão de protestos.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Pretende a agravante, a exclusão de protestos em seu nome ao argumento de que teve relação comercial com a agravada, contudo, não possui débitos a justificar os protestos, bem como foi realizado em Estado diferente de onde reside.

A decisão se apresenta irretocável:

“Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o deferimento do pedido liminar. Como se sabe, a inscrição em cadastro de inadimplentes tem a finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de alertar acerca de eventuais situações de insolvência. Tem, ainda, o objetivo velado de “coagir”, por vias transversas, o devedor a cumprir a obrigação. Sendo, portanto, medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aqueles cidadãos idôneos que não mereçam ali figurar, seja porque jamais incorreram em mora, seja porque têm razões para discutir judicialmente o débito em atraso. Chega-se, assim, ao primeiro requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito invocado. No caso dos autos, certamente em razão do curto trâmite do feito, não encontra nenhum reforço nos autos a alegação da Requerente, no sentido de que, embora tivesse celebrado negócios jurídicos com a Requerida, inexistiria débito em aberto. Para além disso, nota-se impertinente a antecipação de tutela antes do contraditório quando decorrido prazo de mais de dez meses desde o protesto. Se a Requerente pôde aguardar dito prazo para o ajuizamento da presente ação, pode esperar, ao menos, a integralização do polo passivo, preservando assim o contraditório. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido antecipatório feito pela Requerente”.

Ao que se verifica dos autos, os argumentos apresentados pela agravante não se mostram convincente a ensejar a exclusão do protesto, sendo necessário o contraditório e esclarecimento pela parte contrária, até as circunstâncias em que estes foram procedidos, porque não demonstrados nos autos.

Imperiosa a realização da instrução probatória para se desvendar em que circunstâncias ocorreu o referido protesto, já que os argumentos da agravante não denotam a probabilidade do direito, que deve ser melhor delineado.

Ademais, não há demonstração de risco de prejuízo irreparável a agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E EXCLUSÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E BAIXA DE PROTESTO – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida. O conjunto probatório não demonstra os requisitos para a concessão da tutela de urgência, para que a requerida/agravada se abstenha de inserir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar protesto, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial
. (N.U 1005626-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024